Tribunal: TJPA
Processo: 0817882-67.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817882-67.2022.8.14.0401

APELANTE: MAURO VALACE GOES DE VASCONCELOS

APELADO: TATIANA PITAGORAS DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO DA ANÁLISE DA INÉPCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de injúria, previsto no CP, art. 140, caput, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da inépcia e/ou nulidade da queixa-crime; (ii) a absolvição por insuficiência probatória e/ou ausência de dolo específico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer a inépcia da queixa-crime após a superveniência de sentença condenatória; (ii) saber se há prova suficiente da autoria e do dolo específico para a manutenção da condenação pelo crime de injúria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inépcia da queixa-crime não merece acolhimento. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a análise de eventual deficiência da peça acusatória, pois o exercício do contraditório e da ampla defesa foi plenamente assegurado durante a instrução criminal. Precedente do STJ: AgRg no REsp 2113576/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 29/04/2024.

4. No mérito, a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, notadamente pela palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por testemunho indireto. Nos crimes contra a honra, em regra praticados sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância quando harmônica com os demais elementos dos autos. Precedente do STJ: RHC 171132/RJ, j. 07/02/2023.

5. As expressões proferidas pelo apelante — imputando à vítima qualificações ofensivas e depreciativas — evidenciam inequívoco
animus injuriandi
, suficiente para caracterizar o delito previsto no CP, art. 140,
caput
.

6. Inexistem dúvidas razoáveis acerca da prática delitiva, tendo o d. Juízo sentenciante formado sua convicção a partir da livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, nos termos do CPP, art. 155.

7. Não se verificam erros na dosimetria da pena aplicada, inexistindo qualquer equívoco que justifique a sua modificação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 140; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 171132/RJ, j. 07/02/2023; STJ, AgRg no REsp 2113576/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 29/04/2024; TJPA, Apelação Criminal 0052992-10.2015.8.14.0401/PA, Rel. Des. Romulo Jose Ferreira Nunes, j. 04/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Mauro Valace Goes de Vasconcelos,
inconformado com os termos da sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
,
a ser cumprida em
regime inicial aberto, pelo crime disposto no artigo 140,
caput,
do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais a defesa pleiteou, preliminarmente, a inépcia e/ou nulidade da queixa-crime. No mérito, a absolvição por insuficiência probatória e/ou por ausência de dolo específico.

Em contrarrazões, a apelada requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – PRELIMINAR. INÉPCIA DA QUEIXA

Entendo que com a superveniência da prolação da sentença, os defeitos suscitados da peça acusatória se encontram superados, isso porque o exercício do contraditório e ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal. Sendo assim, uma vez que já houve um pronunciamento sobre o mérito da persecução penal, não há mais sentido se analisar eventual inépcia da queixa.

Desse igual modo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. ANPP. APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO POSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ . ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONDUTA TÍPICA. CONTUMÁCIA E DOLO DE APROPRIAÇÃO. DOZE AÇÕES DELITIVAS EM SEQUÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A superveniência de sentença ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia. Precedentes. A pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ.

(...)

5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 2113576 SC 2023/0444903-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Nesse mesmo sentido, coleciono julgado deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 306 DO CTB. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. HÁ MANIFESTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA. NOVO CÁLCULO DE PENA. SANÇÃO-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. EXAME DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA NA SENTENÇA, RECONHECENDO-SE, EM SEGUIDA, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

DO PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO

I. A defesa requereu a nulidade do feito, pois a denúncia não teria esclarecido o local e a data em que o suposto fato delituoso teria ocorrido. Todavia, ainda que a exordial tenha omitido estes dados, as informações do local e da data da ocorrência constam dos autos, não havendo o porquê se anular o feito por inépcia da denúncia, mormente diante da superveniência de sentençapenal condenatória. Precedentes do STJ;

(...)

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena imposta, declarando-se, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição. Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0052992-10.2015.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/07/2022)

Desta forma, afasto a preliminar de nulidade arguida pelo ora Apelante e passo ao exame do mérito.

03 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 21120464 - Pág. 2):

A Querelante, TATIANA PITAGORAS DE FREITAS, confirmou em juízo que o querelado a chamou de mau caráter, mentirosa e disse que ela já havia apanhado na rua e que ela andava com prostitutas e com as putas. Contou que em razão dos fatos passou a sofrer de ansiedade. Que no dia do ocorrido não conseguiu dormir. Falou que não houve testemunha dos fatos.

A testemunha MARIA DE LOURDES MOREIRA, ouvida como informante por ser irmã da querelante, declarou em juízo que não presenciou os fatos. Contou que não reside no local do ocorrido e que nunca presenciou o querelado agredir a vítima. Porém, afirmou que chegou a agredi-la com palavras ofensivas.

O Querelado, MAURO VALACE GOES DE VASCONCELOS, alegou que as injúrias não ocorreram. Contou que reside no local dos fatos há quarenta anos. Que começou a viajar em 2009 e, por isso, passa mais tempo “embarcado” do que em sua residência. Que o conflito ocorreu por conta de um notebook, pois a mãe dele teria quebrado o equipamento de Tatiana. Que a real motivação seria patrimonial, já que eles residem no mesmo terreno.

A acusação, em síntese, ratificou os termos da peça inaugural, pedindo a procedência da demanda, a fim de condenar o réu nas sanções prevista no artigo 140 do Código Penal, bem como requereu o pagamento da indenização de 05 (cinco) salários mínimo a título de danos morais.

Já a defesa, aduziu que os fatos narrados pela querelante não são verdadeiros, uma vez que, em momento algum restou comprovado na instrução processual, que o querelado a injuriou. Defendeu que ele é pessoa honesta e trabalhadora e sem antecedentes criminais, diferentemente da querelante que já registrou ocorrências policiais contra várias pessoas, inclusive contra o querelado, contra a mãe e contra uma ex namorada do querelado. Ao final, requereu a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, II, V e VII do CPP.

Em seu parecer conclusivo, o Ministério Público, manifestou-se pela condenação do querelado nas penas do artigo 140, caput, do Código Penal. (ID 111235234).

Inicialmente, consigno que para a configuração do tipo penal de injúria (art. 140 do CP), há que se levar em conta que ela se caracteriza pela ofensa à dignidade ou ao decoro da vítima, mediante xingamento ou atribuição de qualidade negativa. O objeto jurídico deste delito é a tutela da honra subjetiva, sendo o seu objeto material a pessoa cuja honra subjetiva é atacada pela conduta criminosa. Noutras palavras, injuriar é ofender, insultar ou falar mal, de modo a abalar o conceito que a vítima tem de si própria. Neste tipo de delito basta a atribuição de qualidade negativa, prescindindo-se da imputação de fato determinado.

Feitas tais considerações, embora conclua que fora do processo existe um grande conflito familiar, entendo que restou demonstrada a materialidade e autoria do delito imputado ao querelado, comprovado através dos relatos da vítima, ouvida em juízo, que estão em sintonia com a narrativa da peça inaugural.

Durante a instrução processual, a vítima confirmou as injúrias praticadas pelo acusado, o qual seja, de que ela seria mau caráter, mentirosa e que teria apanhado na rua.

A testemunha informante, sra. Maria de Lourdes, conquanto não tenha presenciado os fatos, disse que o querelado sempre as agrediu por meio de palavras ofensivas.

Consigno que não existe comprovação nos autos de que o querelado tenha sido provocado ou instigado para que proferisse as ofensas contra a vítima, sendo que não trouxe a juízo, testemunhas que pudessem corroborar as declarações do querelado, a ponto de justificar as atitudes dele por suposta provocação da vítima.

Em que pese o argumento da defesa, de que o depoimento da vítima não pode subsidiar uma sentença condenatória, este juízo partilha do entendimento de que, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando confirmado em juízo de forma firme e coesa e de forma corroborar os fatos descritos no Boletim de Ocorrência Policial. Assim é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

(...)

O Princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado quando o juízo tenha dúvidas acerca da ocorrência do fato delituoso, o que não é o caso dos autos, pois restou comprovado, durante todo o curso processual, que a autoria deve ser atribuída ao acusado.

Diante dessas considerações, tenho que, pela coerência e firmeza das declarações da vítima, prestadas tanto em sede policial, quanto em juízo, restou devidamente demonstrada a ocorrência do delito de Injúria (art. 140 do CP), não existindo causas de excludente de ilicitude ou culpabilidade.

(...)<sic>

Pois bem.

A vítima, em seu depoimento perante o juízo
a quo
, firme e coerente ao prestado na fase policial, confirmou as injúrias perpetradas pelo réu, seu sobrinho.

Não há como desconsiderar a relevância de suas palavras uma vez descreverem crime ocorrido no âmbito doméstico/familiar, marcado pela clandestinidade e a ausência de testemunhas e de lastros materiais.

Além disso, sua versão guarda harmonia com o testemunho da informante Maria de Lourdes Moreira, a qual, apesar de não ter presenciado o delito, afirmou que o réu já chegou a agredir a vítima com palavras ofensivas.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo magistrado sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria da infração imputada ao apelante.

Outrossim, quanto à alegação de ausência de
animus injuriandi
, vejo que não merece prosperar pois, as palavras proferidas - mau caráter, mentirosa, de que já apanhou na rua e de que andava com prostitutas e com as putas - possuem conteúdo explicitamente depreciativo, com objetivo claro de atingir a honra e dignidade da vítima.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustrativamente:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA QUALIFICADA (OFENSA DISCRIMINATÓRIA PELA CONDIÇÃO DE IDOSO DA VÍTIMA). PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCRIÇÃO DE CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 180, § 1º, DO CP. DELITO, EM TESE, PRATICADO NO CONTEXTO DE UMA DISCUSSÃO DE CONDOMÍNIO EM QUE A SUPOSTA AUTORA TERIA GRITADO COM A VÍTIMA POR MEIO DO INTERFONE, FAZENDO COM QUE A VIZINHANÇA FICASSE ALERTA E ACIONASSE A PORTARIA, DADA A ENVERGADURA DOS RUÍDOS OUVIDOS. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. EXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO ESPECIAL, ADEMAIS, DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. O trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito (AgRg no RHC n . 135.135/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/4/2021). 2. Em análise do dispositivo legal imputado à recorrente, em confronto com a inicial acusatória, observa-se que não há falar em atipicidade da conduta, pois, a acusada, ao supostamente deferir as ofensas descritas contra a vítima, foi capaz de ofender lhe a dignidade (honra subjetiva), menosprezando-a em razão de sua especial condição de idoso. Ainda que assim não fosse, é cediço no âmbito deste Superior Tribunal que, nos crimes de injúria, a palavra da vítima tem especial relevância. 3. Também não há falar que a ação penal se encontra consubstanciada apenas nas declarações da própria vítima, uma vez que, segundo a própria inicial acusatória, os espasmos preconceituosos foram, em tese, de tal envergadura, que os ruídos foram capazes de preocupar os demais moradores do prédio, além do que o diálogo ofensivo foi supostamente realizado por meio do interfone do condomínio, ambiente livre de circulação de pessoas. 4. Assim, não logra a tese de ausência de justa causa para a ação penal, sendo manifestamente prematura a intervenção deste Superior Tribunal para afastar as conclusões do Juízo de conhecimento, o qual, mais próximo das partes, dos fatos e da ação penal, recebeu a inicial acusatória, realizou audiência de instrução e julgamento no dia 26/1/2023, não entendendo carente de justa causa a ação penal, devendo ser privilegiado, em casos como este, o Princípio da Confiança no Juiz do Processo. Precedente. 5. Recurso em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC: 171132 RJ 2022/0298801-9, Data de Julgamento: 07/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023)

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante; pois inexiste nela qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação
.

É o voto.

Belém, 13/04/2026